Tribunal: TJES
Processo: 0009372-98.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Responsabilidade da Administração; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009372-98.2011.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros
APELADO: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. ART. 125, § 1º DO CPC. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. EVENTUAL ESTADO DE NECESSIDADE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 929 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO VITALÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. FIXAÇÃO DA PENSÃO EM OBSERVÂNCIA AO PERCENTUAL DO COMPROMENTIMENTO DO MEMBRO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONDIÇÕES DE RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA IMPROVIDA.

1. É cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil. Nulidade de sentença afastada.

2. Há duas testemunhas que caminham em um sentido e outros dois elementos de prova que vão em sentido contrário, não estando devidamente delineado se, de fato, havia um terceiro veículo que deu causa ao acidente. Ainda que se considerasse eventual existência do terceiro que adentrou a pista de rolamento indevidamente, ao abalroar o caminhão onde estava o Apelado para não colidir com o suposto ônibus, vê-se a descrição do chamado “estado de necessidade”, ou seja, a ocorrência de uma conduta para se livrar de uma situação de perigo, a teor do artigo 188, II do Código Civil.

3. O estado de necessidade não exclui o dever de indenizar, tratando de hipótese prevista no ordenamento jurídico de responsabilidade civil decorrente de atos lícitos, a teor do artigo 929 do Código Civil.

4. O artigo 950 do Código Civil prevê que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. Ante a redução da capacidade laborativa constatada, prudente o arbitramento da pensão vitalícia, cujo valor deve ser arbitrado observando-se a perda funcional global, qual seja, 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo.

5. Necessária a majoração do quantum fixado pela instância primeva, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, dadas a gravidade do acidente e as consequências dele decorrentes, bem como para surtir o necessário efeito pedagógico para o ofensor.

6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.

7. O Apelante postulou a condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entretanto, não houve qualquer fundamento nesse sentido, de modo que não merece acolhimento.

8. Recursos conhecidos, apelação parcialmente provida e apelação adesiva provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de apelação e dar provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 20 de junho de 202
3
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de apelação e dar provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
e por
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 277/281-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito" proposta por
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
.

Em suas razões recursais (fls. 283/289), o Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
alega, em síntese, que a sentença é nula, pois não acatado o pedido de denunciação à lide da Seguradora HDI e do Município de Sooretama, importando em cerceamento de defesa.

Argumenta que não ocasionou o acidente narrado e não cabe a pensão vitalícia arbitrada, pois a perícia foi conclusiva no sentido de que o Apelado pode desenvolver atividades laborativas que não exijam esforços com o quadril.

Defende que o valor fixado a título de indenização é descabido e indevido, pois não está evidenciada a qualificação profissional do Apelado para arbitramento do valor.

Salienta que não há provas sobre os danos morais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, com a determinação de denunciação à lide. Requer, ainda, a reforma da sentença e a condenação do Apelado em litigância de má-fé.

Recurso de Apelação Adesivo interposto às fls. 291/296, em que o Apelante
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
pleiteia, basicamente, a majoração do dano moral arbitrado, ante a gravidade das lesões sofridas.

O Apelado e o Município Apelado em recurso adesivo não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/05/2023

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
(RELATORA):-

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA interpostos, respectivamente, por MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA e por RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA contra sentença de fls. 277/281-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito" proposta por RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA em desfavor de MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.

Em suas razões recursais (fls. 283/289), o Apelante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA alega, em síntese, que a sentença é nula, pois não acatado o pedido de denunciação à lide da Seguradora HDI e do Município de Sooretama, importando em cerceamento de defesa.

Argumenta que não ocasionou o acidente narrado e não cabe a pensão vitalícia arbitrada, pois a perícia foi conclusiva no sentido de que o Apelado pode desenvolver atividades laborativas que não exijam esforços com o quadril.

Defende que o valor fixado a título de indenização é descabido e indevido, pois não está evidenciada a qualificação profissional do Apelado para arbitramento do valor.

Salienta que não há provas sobre os danos morais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, com a determinação de denunciação à lide. Requer, ainda, a reforma da sentença e a condenação do Apelado em litigância de má-fé.

Recurso de Apelação Adesivo interposto às fls. 291/296, em que o Apelante RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA pleiteia, basicamente, a majoração do dano moral arbitrado, ante a gravidade das lesões sofridas.

O Apelado e o Município Apelado em recurso adesivo não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de abril de 2023.

*

O SR. ADVOGADO
FELIPE GUARNIERI PEREIRA:-

Excelências, venho sustentar a apelação adesiva em razão do recurso interposto pelo município.

O que se deve
a
ter a minha sustentação hoje é o
A
rtigo 944, do Código Civil, que fala que a indenização
se
mede pela extensão do dano
e
é o que não foi aplicado aqui na respeit
ável
sentença relatada pelo
J
uízo de
P
rimeira
I
nstância.

Primeiramente, eu gostaria de direcionar a atenção dos eminentes para a situação angustiante vivida pelo meu cliente, o senhor Rodrigo, que foi vítima de um grave acidente de trânsito. As provas nos autos já mostram e confirmam a dinâmica do
ocorrido e
a inquestionável responsabilidade da parte apelada.

O senhor Rodrigo sofreu consequências avassaladoras em decorrência desse acidente. Suas lesões são permanentes e debilitantes, que resultam em dores intensas, em limitações físicas e emocionais, e assim como impactos profundos na sua vida cotidiana. O exame médico pericial demonstra a perda de mobilidade do quadril, fratura no acet
á
bulo direito e a evolução para grave artrose, além das cicatrizes indeléveis do seu corpo.

O laudo pericial também atesta a sua incapacidade total permanente para a função desempenhada à época do acidente, bem como uma perda geral de capacidade laboral em 30%, conforme a tabela da SUSEP. Essas sequelas não apenas causam dores físicos constantes, mas também geram graves limitações na locomoção e no desempenho dessas atividades básicas no dia a dia. A mobilidade dele foi severamente comprometida, tornando essas tarefas que para nós são simples, para ele, extremamente difíceis.

Além disso, a invalidez do apelante resultou em uma situação de vulnerabilidade, afetando sua autonomia e a capacidade de realizar suas atividades cotidianas. Essa realidade tem causado um impacto profundo no bem-
e
star emocional, que gera dor, sofrimento, angústia, afetando até a sua autoestima, considerando o dano estético que ele sofreu.

Também é fundamental ressaltar que a sentença proferida pelo
J
uízo de
P
rimeira
I
nstância não considerou adequadamente os danos morais sofridos pelo meu cliente, o
Senhor
Rodrigo. A decisão subestimou a gravidade das sequelas físicas e emocionais decorrentes do acidente causado pelo veículo que estava sendo conduzido pelo preposto do município.

A decisão também desconsiderou o impacto psicológico enfrentado pelo apelante, representado pelas cicatrizes visíveis, que são constantes lembranças desse trauma que foi vivenciado. Em alguns casos semelhantes, inclusive eu trago a consideração des
t
a Câmara um julgado recente
desta C
âmara,
a Apelação Cível
0301401487-73, onde uma mulher sofreu um acidente e teve redução da capacidade laboral em 20% e teve os danos morais majorados para
cinquenta mil reais
, que é um valor consideravelmente maior do que o estabelecido por sentença, que foi um valor irrisório de
quinze mil reais
.

N
o que diz respeito à alegação do município de ausência de responsabilidade, esse argumento não se sustenta diante das provas contidas nos autos, já ficou comprovado que o veículo envolvido no acidente estava sob a responsabilidade do município e o condutor agiu com negligência ao entrar na contramão da direção, ocasionando a colisão.

C
aso o município acredite que a culpa do acidente se deu por fator externo, como ele menciona, que busque a devida reparação em autos separados, evitando
se
esquivar da responsabilidade objetiva existente no presente caso e já reconhec
ido
.

Diante de todas essas circunstâncias, torna-se evidente que o valor devido a títulos de danos morais deve levar em conta não apenas a gravidade das lesões físicas, mas também as repercussões emocionais e sociais sofridas pelo apelante. A justa reparação deve ser proporcional ao abatimento suportado, buscando a restauração dos danos e proporcionando uma compensação que realmente traga o alívio e a dignidade a esse apelante.

G
ostaria de solicitar encarecidamente a sensibilidade de
V
ossas
E
xcelências para que considerem a magnitude das consequências físicas, emocionais, sociais que enfrentou esse apelante, que respeitosamente, pelo menos por um segundo, imaginem como essas sequelas o afetam no seu dia a dia, seja profissional, seja no dia a dia com a família e tocando num ponto assim, até no ato sexual com a sua parceira, se tratando de uma mobilidade do quadril que foi extremamente afetada, nos momentos de lazer e nas demais atividades cotidianas que nós podemos mencionar.

É essencial que este
T
ribunal se manifeste de forma a garantir uma compensação adequada diante da gravidade das lesões e do impacto irreversível que o senhor Rodrigo sofreu. Então, reitero os pedidos apresentados na
s
contra
rrazões
com a apelação adesiva, requerendo expressamente a gratuidade da justiça em grau recursal e a reforma parcial da sentença para majorar o valor dos danos morais buscando uma reparação justa para as lesões e para o sofrimento prolongado que estão sendo enfrentados pelo meu cliente.

Como eu mencionei também a hipótese de diminuição do valor do pensionamento concedido e eu peço a reconsideração disso, considerando também que houve perda total sobre a capacidade de exercício da função que ele exercia à época, apesar de, também na forma geral, se tratar de 30 % de redução de capacidade laboral. Com base nas provas periciais e documentos acostados, é inquestionável que este apelante está enfrentando dificuldades graves e imensuráveis em toda a sua esfera de existência.

Eu dou por satisfeito o meu espaço de fala.
A
gradeço a todos.

F
ico à disposição também para sanar qualquer dúvida.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
(RELATORA):-

C
umpriment
o
o
ilustre
advogado pelo uso da palavra.

C
onsiderando o teor da sua sustentação,
p
eço
o retorno dos autos.

*

*jrp

DATA DA SESSÃO: 23/05/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SR.ª DESEMBARGADORA
MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
e
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 277/281-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito" proposta por
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
.

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Considerando a convergência de fundamentação entre os apelos, passo ao exame conjunto.

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em suas razões recursais (fls. 283/289), o Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
alega, em síntese, que a sentença é nula, pois não acatou o pedido de denunciação à lide da Seguradora HDI e do Município de Sooretama, importando em cerceamento de defesa.

O Apelado não se manifestou em contrarrazões.

Em que pese a relevância de sua argumentação, é cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 125. § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade no caso em questão. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

[...] o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) [...] (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse essa questão, nota-se que o feito já se encontrava instruído, com realização de provas pericial e testemunhal, e tramita há mais de dez anos sem que tenha ocorrido o deslinde da demanda, de forma que a anulação da sentença importaria em verdadeiro prejuízo à celeridade processual. Eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide não é obrigatória (art. 125, § 1º, do novo Código de Processo Civil), devendo ser indeferida quando prejudicar o devido andamento do processo, como ocorre na hipótese de introdução de fatos novos e relações jurídicas diversas daquelas que já constam da demanda. (TJES; AI 0021040-40.2018.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 13/11/2018; DJES 30/11/2018)

Valorosas são as lições de Fredie Didier Jr., que trata exatamente de hipótese ocorrida nestes autos:

[...] se se chegar à conclusão, em certo momento, de que seria cabível a denunciação da lide cujo processamento fora inadmitido, isso não leva à necessidade de que o processo principal seja anulado para que o litisdenunciado seja citado, repetindo-se todos os atos processuais. A invalidação dos atos já praticados importaria prejuízo desproporcional. Em casos tais, a pretensão regressiva permaneceria incólume, admitindo-se a propositura de ação autônoma em face do terceiro contra quem seria possível promover a denunciação da lide (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 569).

Pelo exposto,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

(MÉRITO)

O Município Apelante argumenta que não ocasionou o acidente narrado e não cabe a pensão vitalícia arbitrada, pois a perícia foi conclusiva no sentido de que o Apelado pode desenvolver atividades laborativas que não exijam esforços com o quadril.

Defende que o valor fixado a título de indenização é descabido e indevido, pois não está evidenciada a qualificação profissional do Apelado para arbitramento do valor.

Salienta que não há provas sobre os danos morais, além de defender que deve haver condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. Verifica-se que o Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a demanda indenizatória em decorrência do envolvimento em acidente de trânsito com veículo de propriedade do Apelante, ora Réu.

A dinâmica do acidente é incontroversa nos autos, estando as partes convergentes no sentido de que o veículo de propriedade do Município adentrou à contramão e colidiu com o caminhão em que o Apelado estava como passageiro, estando inquestionável que o fato ocasionou lesões.

O imbróglio reside em relação a: (i) ocorrência de eventual excludente de responsabilidade civil, tendo em vista que o Apelante afirma que colidiu com o veículo apenas para não abalroar um ônibus pertencente ao Município de Sooretama, que adentrou indevidamente à pista de rolamento sem a devida cautela; (ii) o grau de lesão do Apelado e eventual extensão dos danos para fins de fixação do quantum indenizatório.

O artigo 37, § 6º da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, porém, ainda que não seja necessária a prova do elemento “culpa”, a responsabilidade pode ser afastada quando o agente tiver agido sob uma excludente de ilicitude, sendo imperiosa essa análise a partir das provas dos autos.

Os elementos probatórios são claros acerca da ocorrência do acidente, havendo apenas um ponto a ser esclarecido: a existência de um ônibus terceiro que teria dado causa.

Considerando que o juiz pode valorar as provas livremente (CPC, art. 371), ao avaliar a oitiva de testemunhas, entendo que são relevantes para o exame da dinâmica do acidente as que, efetivamente, viram o fato, ou seja, Florisberto Maia (motorista do veículo pertente ao Município Apelante), Marcos Teixeira da Costa (motorista do caminhão onde o Apelado estava) e Fábio Pião, terceiro que dirigia outro veículo e visualizou o acidente.

As testemunhas Florisberto Maia (fl. 127) e Fábio Pião (fl. 213), que, respectivamente, são o motorista do veículo pertencente ao Apelante, e um terceiro que dirigia automóvel na região apontam que um ônibus adentrou à pista indevidamente:

[...] que o acidente foi muito rápido, pois o autor vinha na pista e observou um ônibus no acostamento mas sem pode precisar a distância, enquanto que do lado contrário da pista vinha um caminho; no entanto depois do choque do acidente não consegue buscar exatamente o que aconteceu, aas que o ônibus saiu do acostamento para a pista, quando então o depoente fez urna manobra para sair do ônibus com uma guinada para sair da traseira do ônibus [...] (depoimento de Florisberto Maia - fl. 127)

[...] que presenciou o acidente; que a testemunha estava conduzido (sic) seu veículo sentido São Mateus/Linhares, atrás do veículo da parte requerida; que no local onde ocorreu o acidente tem um vilarejo ao lado direito da pista (Sentido São Mateus/Linhares); que de repente saiu um ônibus escolar do vilarejo invadindo a pista, onde transitavam a testemunha e logo a frente o veículo da parte requerida; que o veículo da parte requerida ao ser surpreendido pelo ônibus, para não bater na sua traseira, desviou seu veiculo para a pista contraria [...] (depoimento de Fábio Pião (fl. 213)

O motorista do caminhão abalroado em que o Apelado se encontrava quando ocorreu o acidente, Marcos Teixeira Costa, por sua vez, narra que a colisão aconteceu porque o veículo pertencente ao município foi realizar uma ultrapassagem indevida (fl. 145).

A partir do exame do croqui existente no Boletim de Ocorrência de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (fl. 21), nota-se que foi indicada a presença de apenas dois veículos envolvidos no acidente, sendo documento com fé pública e presunção de veracidade e legitimidade.

Há, portanto, duas testemunhas que caminham em um sentido e outros dois elementos de prova que vão em sentido contrário, não estando devidamente delineado se, de fato, havia um terceiro veículo que deu causa ao acidente.

De toda forma, não há duvidas de que o automóvel do Município estava na contramão quando ocorreu o acidente e, assim, a ele deu causa.

Ainda que se considerasse eventual existência do terceiro que adentrou a pista de rolamento indevidamente, ao abalroar o caminhão onde estava o Apelado para não colidir com o suposto ônibus, vê-se a descrição do chamado “estado de necessidade”, ou seja, a ocorrência de uma conduta para se livrar de uma situação de perigo, a teor do artigo 188, II do Código Civil, veja-se:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

[...]

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Trata-se, pois, de possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico de indenização por atos lícitos, sendo inafastável o dever do autor do dano de indenizar a vítima quando esta não tiver sido responsável pela criação da situação de perigo, a teor do artigo 929 do Código Civil:

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.

Não merece acato o argumento de que inexiste dever de indenizar por não ter dado causa ao acidente, pois, ainda que outro tenha dado causa, o fato é que o veículo pertencente ao Município Apelante abalroou o caminhão em que o Apelado estava.

Ultrapassado esse ponto e existindo o dever de indenizar, passo ao exame da indenização aplicada. Vê-se que o juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento de: (i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; (ii) pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente à época dos fatos, desde a data do acidente até o Apelado completar a idade correspondente a sua expectativa de vida, conforme dados do IBGE.

Quanto à pensão vitalícia, o artigo 950 do Código Civil prevê que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Aplica-se a previsão normativa ao caso em exame, destacando-se que a prova pericial produzida nos autos (fls. 256/260) indica que há incapacidade laborativa permanente do Apelado, nos seguintes termos:

[...]

Apresenta sequela em quadril direito, com artrose pós-traumática grave, perda de movimentos de extensão, flexão, rotação, abdução e adução do quadril direito, perda de forca, atrofia em coxa e em perna direita, cicatriz cirúrgica lateral ao quadril direito de 16 cm.

[...]

É possível trabalho sem deambulação, como por exemplo trabalho de escritório, onde pudesse trabalhar apenas sentado, sem a necessidade de levantar-se da mesa frequentemente, subir escadas, carregar pesos ou similares.

4- Se resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, ou deformidade permanente?

Resultou em incapacidade permanente para esforços com o quadril direito.

5- Se resultou deformidade permanente o autor poderá desenvolver outra atividade laborativa?

Sim, pode desenvolver atividades laborativas que não exijam esforços com o quadril direito, preferencialmente na posição sentada.

[...]

Qual o grau de redução TOTAL da capacidade laboral e perda funcional da parte autora devido ao acidente, levando em consideração a sua atividade laboral da época do acidente?

Para a atividade inicial, está incapaz. O déficit funcional global do Autor é estimado em 30%.

Não se desconhece o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa” (AgInt no AREsp 1242238/RS), contudo, referida conclusão deve ser examinada com cautela, dada a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, notadamente em relação à atividade anteriormente exercida pelo Apelado, que laborava como encarregado florestal, trabalho externo que exige o esforço com o membro que foi atingido, em que se mostra dificultosa a adaptação a trabalho interno e preferencialmente sentado.

Ademais, a própria Corte Superior, em julgados recentes, vem flexibilizando esse entendimento, no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo" [...] (STJ; AgInt-REsp 1.900.641; Proc. 2020/0267464-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 31/08/2022).

Nesse cenário, ante a redução da capacidade laborativa constatada, prudente o arbitramento da pensão vitalícia e, inexistindo documento contemporâneo ao ajuizamento da exordial acerca da remuneração do Apelado, nos termos do judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, reputo como razoável o parâmetro do salário mínimo vigente à época dos fatos estabelecido na sentença de origem.

Entretanto, deve haver uma modificação apenas em relação ao quantum, não sendo possível o pagamento do valor integral do salário mínimo, incidindo sobre este percentual relativo ao déficit funcional global identificado na perícia, ou seja, 30% (trinta por cento). Eis o judicioso entendimento desta Corte em caso análogo:

[...] 7. Não há razões e tampouco parâmetro capaz de embasar a redução do pensionamento, para percentual inferior àquele fixado em primeiro grau de jurisdição (75%). Além da base de cálculo ter sido a menor possibilidade de remuneração do trabalho (salário-mínimo), o valor devido já fora reduzido em razão da parcialidade da incapacidade permanente que acomete a vítima, razão pela qual eventual nova redução faria com que a indenização ficasse aquém do dano suportado por ela. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062160003877, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Imperiosa, portanto, a modificação da sentença, com a fixação de pensão mensal no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo vigente a época do acidente.

Quanto aos danos morais objeto de irresignação do Apelante e do Apelante adesivo, entendo que deve haver a majoração do
quantum
indenizatório.

Adotando-se o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem-se examinar os seguintes requisitos:

[...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o fato apresentado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o psíquico do Apelante adesivo, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico de grandes proporções, notadamente pelas sequelas trazidas e pelo período de convalescença após o fato.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nessa ordem de raciocínio, considero que, dadas a gravidade do acidente e as sequelas que acometem a vítima do evento danoso, entendo por fixar o quantum indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de compensar o abalo moral sofrido pela vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surtir o necessário efeito pedagógico para o ofensor.

Deve haver, contudo, a alteração dos consectários legais incidentes sobre o montante, por ser matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.

Por fim, vê-se que o Apelante postulou a condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entretanto, não houve qualquer fundamento nesse sentido, de modo que não merece acolhimento.

No caso em exame, não resta demonstrado nos autos qualquer das hipóteses elencadas pela legislação, não tendo nem sequer sido fundamentado o motivo pelo qual deve haver a incidência da penalidade.

A alegação em questão deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto, não há que se falar em aplicação da multa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
para reformar a sentença objurgada, a fim de modificar o valor da pensão vitalícia arbitrada no percentual de 30% (trinta por cento), correspondente à redução da capacidade laborativa e, em se tratando condenação imposta contra a fazenda pública, os juros moratórios serão apurados com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) a partir do evento danoso e a correção monetária com base no IPCA-E, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 do CPC (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160034745, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020 e TJES, Classe: Apelação Cível, 006170032731, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo adesivo interposto por
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
, para majorar o quantum indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente e juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, a teor da súmula 54 do STJ, sendo vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Dada a sucumbência mínima da parte autora na origem, deverá a parte contrária responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86) e, em atenção o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 06/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 277/281v, proferida pelo Juízo da Vara da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Rodrigo Soares de Oliveira em desfavor do Município de Conceição da Barra, julgou os pedidos parcialmente procedentes.

Registro inicialmente que não tenho divergências no tocante à rejeição da preliminar de nulidade da sentença, à dinâmica do acidente automobilístico e à responsabilidade do Município de Conceição da Barra pelos danos causados a Rodrigo Soares de Oliveira, posto que, conforme ressaltado pela relatora, “
não há duvidas de que o automóvel do Município estava na contramão quando ocorreu o acidente e, assim, a ele deu causa
”.

Quanto ao dever de indenizar, porém, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o ente ao pagamento de
(i) indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e (ii) pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente à época dos fatos, desde a data do acidente até
Rodrigo Soares de Oliveira
completar a idade correspondente a sua expectativa de vida, conforme dados do IBGE.

No que diz respeito aos danos morais, a quantia fixada na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo apta a exercer efeito pedagógico ao agente causador do dano, mas incapaz de gerar o enriquecimento ilícito da vítima do acidente automobilístico.

No que concerne ao valor da pensão e à extensão temporal de seu pagamento, é necessário frisar que apesar de demonstrada a possibilidade de Rodrigo Soares de Oliveira exercer trabalho sem deambulação, em que possa ficar sentado a maior parte do tempo, a prova técnica afirma que a parte apresenta déficit funcinoal global de 30% (trinta por cento) decorrente de “
sequela em quadril direito, com artrose pós-traumática grave, perda de movimentos de extensão, flexão, rotação, abdução e adução do quadril direito, perda de forca, atrofia em coxa e em perna direita, cicatriz cirúrgica lateral ao quadril direito de 16 cm
”.

A perícia é expressa quanto à incapacidade permanente para esforços com o quadril direito, estando configurada a incapacidade para a sua atividade habitual de encarregado florestal, ou seja, a reinserção de Rodrigo Soares de Oliveira no mercado de trabalho está consideravelmente prejudicada ante a dificuldade de adaptação a trabalho interno em escritório.

Entendo, portanto, que deve ser mantida a pensão em um salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois é a remuneração mínima a subsidiar a existência digna da vítima do acidente.

Diante do exposto, pedindo vênia a eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
divirjo
para
conhecer
e
negar provimento
aos recursos, mantendo a sentença em sua integralidade, inclusive no que concerne aos ônus sucumbenciais.

Consigno apenas que, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir sobre os valores das condenações, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 13/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada, vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Em apertada síntese rememoro que a e. Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos votou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo
Municipio de Conceicao da Barra
, reduzindo a pensão mensal vitalícia devida ao Requerente para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, ao passo que deu integral provimento ao recurso de
Rodrigo Soares de Oliveira
majorando a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Esse entendimento foi acompanhado pelo e.
Desembargador Aldary Nunes Junior.

A e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença que havia estabelecido pensão mensal de um salário-mínimo e indenização por dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após analisar detidamente os autos e as decisões recentes sobre o tema, acabei por alcançar a mesma conclusão da Eminente Desembargadora Relatora.

Entendo, igualmente, pela necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) por ser mais adequado e compatível com o abalo sofrido pela vítima, ao passo que a redução da pensão mensal se faz necessária para guardar correspondência com a incapacidade, que considerada parcial - estimada pelo perito em 30% (trinta por cento) - sendo preponderante, ainda, consignar o caráter vitalício da obrigação, como fundamentado pela e. Relatora.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO a e. relatora

para CONHECER dos recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao do
Municipio de Conceicao da Barra,
reduzindo a pensão mensal,

e
DAR PROVIMENTO

ao de
Rodrigo Soares de Oliveira
, majorando a indenização por danos morais, nos termos do voto da e. Relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

tnsr*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009372-98.2011.8.08.0030

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADO/APELANTE:
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
e
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
contra sentença de fls. 277/281-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito" proposta por
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
.

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Considerando a convergência de fundamentação entre os apelos, passo ao exame conjunto.

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em suas razões recursais (fls. 283/289), o Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
alega, em síntese, que a sentença é nula, pois não acatou o pedido de denunciação à lide da Seguradora HDI e do Município de Sooretama, importando em cerceamento de defesa.

O Apelado não se manifestou em contrarrazões.

Em que pese a relevância de sua argumentação, é cediço na doutrina e na jurisprudência que a denunciação à lide não é procedimento obrigatório, podendo a parte se valer de ação autônoma em caso de indeferimento, a teor do § 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 125. § 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade no caso em questão. Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput e § 1º). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

[...] o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) [...] (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse essa questão, nota-se que o feito já se encontrava instruído, com realização de provas pericial e testemunhal, e tramita há mais de dez anos sem que tenha ocorrido o deslinde da demanda, de forma que a anulação da sentença importaria em verdadeiro prejuízo à celeridade processual. Eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO AO ANDAMENTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide não é obrigatória (art. 125, § 1º, do novo Código de Processo Civil), devendo ser indeferida quando prejudicar o devido andamento do processo, como ocorre na hipótese de introdução de fatos novos e relações jurídicas diversas daquelas que já constam da demanda. (TJES; AI 0021040-40.2018.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 13/11/2018; DJES 30/11/2018)

Valorosas são as lições de Fredie Didier Jr., que trata exatamente de hipótese ocorrida nestes autos:

[...] se se chegar à conclusão, em certo momento, de que seria cabível a denunciação da lide cujo processamento fora inadmitido, isso não leva à necessidade de que o processo principal seja anulado para que o litisdenunciado seja citado, repetindo-se todos os atos processuais. A invalidação dos atos já praticados importaria prejuízo desproporcional. Em casos tais, a pretensão regressiva permaneceria incólume, admitindo-se a propositura de ação autônoma em face do terceiro contra quem seria possível promover a denunciação da lide (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 569).

Pelo exposto,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

(MÉRITO)

O Município Apelante argumenta que não ocasionou o acidente narrado e não cabe a pensão vitalícia arbitrada, pois a perícia foi conclusiva no sentido de que o Apelado pode desenvolver atividades laborativas que não exijam esforços com o quadril.

Defende que o valor fixado a título de indenização é descabido e indevido, pois não está evidenciada a qualificação profissional do Apelado para arbitramento do valor.

Salienta que não há provas sobre os danos morais, além de defender que deve haver condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. Verifica-se que o Apelado, ora Autor na origem, ingressou com a demanda indenizatória em decorrência do envolvimento em acidente de trânsito com veículo de propriedade do Apelante, ora Réu.

A dinâmica do acidente é incontroversa nos autos, estando as partes convergentes no sentido de que o veículo de propriedade do Município adentrou à contramão e colidiu com o caminhão em que o Apelado estava como passageiro, estando inquestionável que o fato ocasionou lesões.

O imbróglio reside em relação a: (i) ocorrência de eventual excludente de responsabilidade civil, tendo em vista que o Apelante afirma que colidiu com o veículo apenas para não abalroar um ônibus pertencente ao Município de Sooretama, que adentrou indevidamente à pista de rolamento sem a devida cautela; (ii) o grau de lesão do Apelado e eventual extensão dos danos para fins de fixação do quantum indenizatório.

O artigo 37, § 6º da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, porém, ainda que não seja necessária a prova do elemento “culpa”, a responsabilidade pode ser afastada quando o agente tiver agido sob uma excludente de ilicitude, sendo imperiosa essa análise a partir das provas dos autos.

Os elementos probatórios são claros acerca da ocorrência do acidente, havendo apenas um ponto a ser esclarecido: a existência de um ônibus terceiro que teria dado causa.

Considerando que o juiz pode valorar as provas livremente (CPC, art. 371), ao avaliar a oitiva de testemunhas, entendo que são relevantes para o exame da dinâmica do acidente as que, efetivamente, viram o fato, ou seja, Florisberto Maia (motorista do veículo pertente ao Município Apelante), Marcos Teixeira da Costa (motorista do caminhão onde o Apelado estava) e Fábio Pião, terceiro que dirigia outro veículo e visualizou o acidente.

As testemunhas Florisberto Maia (fl. 127) e Fábio Pião (fl. 213), que, respectivamente, são o motorista do veículo pertencente ao Apelante, e um terceiro que dirigia automóvel na região apontam que um ônibus adentrou à pista indevidamente:

[...] que o acidente foi muito rápido, pois o autor vinha na pista e observou um ônibus no acostamento mas sem pode precisar a distância, enquanto que do lado contrário da pista vinha um caminho; no entanto depois do choque do acidente não consegue buscar exatamente o que aconteceu, aas que o ônibus saiu do acostamento para a pista, quando então o depoente fez urna manobra para sair do ônibus com uma guinada para sair da traseira do ônibus [...] (depoimento de Florisberto Maia - fl. 127)

[...] que presenciou o acidente; que a testemunha estava conduzido (sic) seu veículo sentido São Mateus/Linhares, atrás do veículo da parte requerida; que no local onde ocorreu o acidente tem um vilarejo ao lado direito da pista (Sentido São Mateus/Linhares); que de repente saiu um ônibus escolar do vilarejo invadindo a pista, onde transitavam a testemunha e logo a frente o veículo da parte requerida; que o veículo da parte requerida ao ser surpreendido pelo ônibus, para não bater na sua traseira, desviou seu veiculo para a pista contraria [...] (depoimento de Fábio Pião (fl. 213)

O motorista do caminhão abalroado em que o Apelado se encontrava quando ocorreu o acidente, Marcos Teixeira Costa, por sua vez, narra que a colisão aconteceu porque o veículo pertencente ao município foi realizar uma ultrapassagem indevida (fl. 145).

A partir do exame do croqui existente no Boletim de Ocorrência de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (fl. 21), nota-se que foi indicada a presença de apenas dois veículos envolvidos no acidente, sendo documento com fé pública e presunção de veracidade e legitimidade.

Há, portanto, duas testemunhas que caminham em um sentido e outros dois elementos de prova que vão em sentido contrário, não estando devidamente delineado se, de fato, havia um terceiro veículo que deu causa ao acidente.

De toda forma, não há duvidas de que o automóvel do Município estava na contramão quando ocorreu o acidente e, assim, a ele deu causa.

Ainda que se considerasse eventual existência do terceiro que adentrou a pista de rolamento indevidamente, ao abalroar o caminhão onde estava o Apelado para não colidir com o suposto ônibus, vê-se a descrição do chamado “estado de necessidade”, ou seja, a ocorrência de uma conduta para se livrar de uma situação de perigo, a teor do artigo 188, II do Código Civil, veja-se:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

[...]

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Trata-se, pois, de possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico de indenização por atos lícitos, sendo inafastável o dever do autor do dano de indenizar a vítima quando esta não tiver sido responsável pela criação da situação de perigo, a teor do artigo 929 do Código Civil:

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.

Não merece acato o argumento de que inexiste dever de indenizar por não ter dado causa ao acidente, pois, ainda que outro tenha dado causa, o fato é que o veículo pertencente ao Município Apelante abalroou o caminhão em que o Apelado estava.

Ultrapassado esse ponto e existindo o dever de indenizar, passo ao exame da indenização aplicada. Vê-se que o juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento de: (i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; (ii) pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente à época dos fatos, desde a data do acidente até o Apelado completar a idade correspondente a sua expectativa de vida, conforme dados do IBGE.

Quanto à pensão vitalícia, o artigo 950 do Código Civil prevê que “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Aplica-se a previsão normativa ao caso em exame, destacando-se que a prova pericial produzida nos autos (fls. 256/260) indica que há incapacidade laborativa permanente do Apelado, nos seguintes termos:

[...]

Apresenta sequela em quadril direito, com artrose pós-traumática grave, perda de movimentos de extensão, flexão, rotação, abdução e adução do quadril direito, perda de forca, atrofia em coxa e em perna direita, cicatriz cirúrgica lateral ao quadril direito de 16 cm.

[...]

É possível trabalho sem deambulação, como por exemplo trabalho de escritório, onde pudesse trabalhar apenas sentado, sem a necessidade de levantar-se da mesa frequentemente, subir escadas, carregar pesos ou similares.

4- Se resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, ou deformidade permanente?

Resultou em incapacidade permanente para esforços com o quadril direito.

5- Se resultou deformidade permanente o autor poderá desenvolver outra atividade laborativa?

Sim, pode desenvolver atividades laborativas que não exijam esforços com o quadril direito, preferencialmente na posição sentada.

[...]

Qual o grau de redução TOTAL da capacidade laboral e perda funcional da parte autora devido ao acidente, levando em consideração a sua atividade laboral da época do acidente?

Para a atividade inicial, está incapaz. O déficit funcional global do Autor é estimado em 30%.

Não se desconhece o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa” (AgInt no AREsp 1242238/RS), contudo, referida conclusão deve ser examinada com cautela, dada a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, notadamente em relação à atividade anteriormente exercida pelo Apelado, que laborava como encarregado florestal, trabalho externo que exige o esforço com o membro que foi atingido, em que se mostra dificultosa a adaptação a trabalho interno e preferencialmente sentado.

Ademais, a própria Corte Superior, em julgados recentes, vem flexibilizando esse entendimento, no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo" [...] (STJ; AgInt-REsp 1.900.641; Proc. 2020/0267464-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 31/08/2022).

Nesse cenário, ante a redução da capacidade laborativa constatada, prudente o arbitramento da pensão vitalícia e, inexistindo documento contemporâneo ao ajuizamento da exordial acerca da remuneração do Apelado, nos termos do judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, reputo como razoável o parâmetro do salário mínimo vigente à época dos fatos estabelecido na sentença de origem.

Entretanto, deve haver uma modificação apenas em relação ao quantum, não sendo possível o pagamento do valor integral do salário mínimo, incidindo sobre este percentual relativo ao déficit funcional global identificado na perícia, ou seja, 30% (trinta por cento). Eis o judicioso entendimento desta Corte em caso análogo:

[...] 7. Não há razões e tampouco parâmetro capaz de embasar a redução do pensionamento, para percentual inferior àquele fixado em primeiro grau de jurisdição (75%). Além da base de cálculo ter sido a menor possibilidade de remuneração do trabalho (salário-mínimo), o valor devido já fora reduzido em razão da parcialidade da incapacidade permanente que acomete a vítima, razão pela qual eventual nova redução faria com que a indenização ficasse aquém do dano suportado por ela. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062160003877, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Imperiosa, portanto, a modificação da sentença, com a fixação de pensão mensal no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo vigente a época do acidente.

Quanto aos danos morais objeto de irresignação do Apelante e do Apelante adesivo, entendo que deve haver a majoração do
quantum
indenizatório.

Adotando-se o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem-se examinar os seguintes requisitos:

[...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o fato apresentado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o psíquico do Apelante adesivo, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico de grandes proporções, notadamente pelas sequelas trazidas e pelo período de convalescença após o fato.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nessa ordem de raciocínio, considero que, dadas a gravidade do acidente e as sequelas que acometem a vítima do evento danoso, entendo por fixar o quantum indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de compensar o abalo moral sofrido pela vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surtir o necessário efeito pedagógico para o ofensor.

Deve haver, contudo, a alteração dos consectários legais incidentes sobre o montante, por ser matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.

Por fim, vê-se que o Apelante postulou a condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entretanto, não houve qualquer fundamento nesse sentido, de modo que não merece acolhimento.

No caso em exame, não resta demonstrado nos autos qualquer das hipóteses elencadas pela legislação, não tendo nem sequer sido fundamentado o motivo pelo qual deve haver a incidência da penalidade.

A alegação em questão deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto, não há que se falar em aplicação da multa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
para reformar a sentença objurgada, a fim de modificar o valor da pensão vitalícia arbitrada no percentual de 30% (trinta por cento), correspondente à redução da capacidade laborativa e, em se tratando
condenação imposta contra a fazenda pública, os juros moratórios serão apurados com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) a partir do evento danoso e a correção monetária com base no IPCA-E, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 do CPC (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160034745, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020 e TJES, Classe: Apelação Cível, 006170032731, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo adesivo interposto por
RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
, para majorar o quantum indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente e juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, a teor da súmula 54 do STJ, sendo vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Dada a sucumbência mínima da parte autora na origem, deverá a parte contrária responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86) e, em atenção o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Peço vista.

==

Sessão de 06/06/2023

VOTO VISTA

(Divergir da relatora)

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 277/281v, proferida pelo Juízo da Vara da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Rodrigo Soares de Oliveira em desfavor do Município de Conceição da Barra, julgou os pedidos parcialmente procedentes.

Registro inicialmente que não tenho divergências no tocante à rejeição da preliminar de nulidade da sentença, à dinâmica do acidente automobilístico e à responsabilidade do Município de Conceição da Barra pelos danos causados a Rodrigo Soares de Oliveira, posto que, conforme ressaltado pela relatora,
“
não há duvidas de que o automóvel do Município estava na contramão quando ocorreu o acidente e, assim, a ele deu causa
”
.

Quanto ao dever de indenizar, porém, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o ente ao pagamento de
(i) indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e (ii) pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente à época dos fatos, desde a data do acidente até
Rodrigo Soares de Oliveira
completar a idade correspondente a sua expectativa de vida, conforme dados do IBGE.

No que diz respeito aos danos morais, a quantia fixada na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo apta a exercer efeito pedagógico ao agente causador do dano, mas incapaz de gerar o enriquecimento ilícito da vítima do acidente automobilístico.

No que concerne ao valor da pensão e à extensão temporal de seu pagamento, é necessário frisar que apesar de demonstrada a possibilidade de Rodrigo Soares de Oliveira exercer trabalho sem deambulação, em que possa ficar sentado a maior parte do tempo, a prova técnica afirma que a parte apresenta déficit funcinoal global de 30% (trinta por cento) decorrente de
“
sequela em quadril direito, com artrose pós-traumática grave, perda de movimentos de extensão, flexão, rotação, abdução e adução do quadril direito, perda de forca, atrofia em coxa e em perna direita, cicatriz cirúrgica lateral ao quadril direito de 16 cm
”
.

A perícia é expressa quanto à incapacidade permanente para esforços com o quadril direito, estando configurada a incapacidade para a sua atividade habitual de encarregado florestal, ou seja, a reinserção de Rodrigo Soares de Oliveira no mercado de trabalho está consideravelmente prejudicada ante a dificuldade de adaptação a trabalho interno em escritório.

Entendo, portanto, que deve ser mantida a pensão em um salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois é a remuneração mínima a subsidiar a existência digna da vítima do acidente.

Diante do exposto, pedindo vênia a eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
divirjo
para
conhecer
e
negar provimento
aos recursos, mantendo a sentença em sua integralidade, inclusive no que concerne aos ônus sucumbenciais.

Consigno apenas que, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir sobre os valores das condenações, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Apelação Cível nº 0009372-98.2011.8.08.0030

Apelante/Apelado:
Municipio de Conceicao da Barra

Apelado/Apelante:
Rodrigo Soares de Oliveira

Relator:
Desembargador Marianne Judice de Mattos

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, diante da divergência já instaurada, vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Em apertada síntese rememoro que a e. Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos votou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo
Municipio de Conceicao da Barra
, reduzindo a pensão mensal vitalícia devida ao Requerente para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, ao passo que deu integral provimento ao recurso de
Rodrigo Soares de Oliveira
majorando a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Esse entendimento foi acompanhado pelo e.
Desembargador Aldary Nunes Junior.

A e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença que havia estabelecido pensão mensal de um salário-mínimo e indenização por dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após analisar detidamente os autos e as decisões recentes sobre o tema, acabei por alcançar a mesma conclusão da Eminente Desembargadora Relatora.

Entendo, igualmente, pela necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) por ser mais adequado e compatível com o abalo sofrido pela vítima, ao passo que a redução da pensão mensal se faz necessária para guardar correspondência com a incapacidade, que considerada parcial - estimada pelo perito em 30% (trinta por cento) - sendo preponderante, ainda, consignar o caráter vitalício da obrigação, como fundamentado pela e. Relatora.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO a e. relatora
para CONHECER dos recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao do
Municipio de Conceicao da Barra,
reduzindo a pensão mensal,

e
DAR PROVIMENTO
ao de
Rodrigo Soares de Oliveira
, majorando a indenização por danos morais, nos termos do voto da e. Relatora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal